Tribunal: TJBA
Processo: 8173762-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173762-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAZARO DOREA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANUELA DE ARAUJO SALES ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARÁTER RESTRITIVO DO CADASTRO. ILICITUDE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

II – Questão em discussão
2. Discute-se: a regularidade da inscrição no SCR sem prévia notificação da consumidora; a configuração de dano moral indenizável; e a incidência da Súmula 385 do STJ em razão da existência de inscrições preexistentes.

III – Razões de decidir
3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. É obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inserção de seus dados no referido sistema, nos termos da Súmula 359 do STJ e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.
5. A ausência de comprovação da comunicação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição, impondo a exclusão do apontamento.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida, em regra, configura-se in re ipsa.
7. Contudo, comprovada a existência de inscrições restritivas anteriores legítimas em nome do autor, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar.
8. Mantida a exclusão do apontamento indevido, com afastamento da condenação por danos morais.

IV – Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão do apontamento no SCR, afastando a condenação por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
A inscrição do nome do consumidor no SCR sem prévia notificação configura ilícito e enseja sua exclusão; todavia, a existência de registros negativos preexistentes afasta a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.